Tribunal: TJSP
Processo: 1003879-58.2016.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS - Auto de Infração lavrado em razão do descumprimento de obrigações acessórias – Acervo probatório que evidencia a inocorrência da prática das infrações imputadas à embargante - Legitimidade infirmada – Desconstituição das penalidades que se impõe - Honorários advocatícios – Redução - Cabimento - Ação julgada procedente na 1a Instância – Sentença parcialmente

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS - Auto de Infração lavrado em razão do descumprimento de obrigações acessórias – Acervo probatório que evidencia a inocorrência da prática das infrações imputadas à embargante - Legitimidade infirmada – Desconstituição das penalidades que se impõe - Honorários advocatícios – Redução - Cabimento - Ação julgada procedente na 1a Instância – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000870562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003879-58.2016.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado BIOSEV S/A.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos termos do voto
do Relator, fazendo declaração convergente o Segundo Juiz. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
LEME DE CAMPOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003879-58.2016.8.26.0318 –
LEME.
APTE.: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
APDA.: BIOSEV S/A.
JUÍZA
PROLATORA:
ANA
CAROLINA
ALEIXO
CASCALDI MARCELINO GOMES CUNHA.
VOTO No 36.319S
EMBARGOS À EXECUÇÃO ICMS - Auto de Infração
lavrado em razão do descumprimento de obrigações acessórias
Acervo probatório que evidencia a inocorrência da prática das
infrações imputadas à embargante - Legitimidade infirmada
Desconstituição das penalidades que se impõe - Honorários
advocatícios Redução - Cabimento - Ação julgada procedente
na 1a Instância Sentença parcialmente reformada Recurso
provido em parte.
Cuida-se de embargos à execução fiscal opostos
por BIOSEV S/A em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
objetivando a anulação do Auto de Infração e Imposição de Multa no
3.152.994-0, ao fundamento de não ter incorrido no descumprimento das
obrigações acessórias imputadas pela autoridade Fazendária.
A r. sentença de fls. 2.186/2.189, cujo relatório
ora se adota, foi proferida nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTES os embargos à execução para declarar a inexigibilidade
das multas aplicadas constantes da CDA 1.202.661.035 e da execução em
apenso, bem como extingui-la, nos do art. 485, VI, c.c. art. 803, I, todos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Processo Civil, também extinguindo os presentes embargos com
fundamento no art. 487, incisos I do Código.
Sucumbente, arcará o embargado com o
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo
em 5% do valor atualizado da execução embargada, nos termos do art. 85,
§3o, do CPC.”
Recorre a FESP (fls. 2.199/2.255), postulando a
reforma do julgado. Reitera sua linha de argumentação sustentando, em
síntese, a legalidade da autuação em vista do cometimento das infrações.
Ressalta ainda a higidez da multa aplicada, inexistindo
desproporcionalidade. Por fim, pretende a redução dos honorários
advocatícios fixados na r. sentença.
Contrarrazões
às
fls.
2.273/2.310,
pela
manutenção do r. decisum monocrático e improvimento do apelo.
É o relatório.
Cuida-se de embargos à execução fiscal opostos
por BIOSEV S/A em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
objetivando a anulação do Auto de Infração e Imposição de Multa no
3.152.994-0, ao fundamento de não ter incorrido no descumprimento das
obrigações acessórias imputadas pela autoridade Fazendária.
A r. sentença singular, em vista dos elementos de
convicção acostados ao feito, julgou procedente o pedido. Em face do
quanto decidido, insurge-se a FESP.
Pois bem.
Consoante se infere do auto de infração e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imposição de multa, embargante foi autuada em vista da prática das
seguintes transgressões:
“I-

INFRAÇÕES
RELATIVAS
A
DOCUMENTOS FISCAIS E IMPRESSOS FISCAIS:
1. Emitiu, no período Fev. a Jul/2010 Notas
Fiscais relacionadas nas planilhas, fls. 16 a 34, fazendo com operações
num importe total de R$ 53.621.029,04 (cinquenta e três milhões,
seiscentos e vinte e um mil, vinte e nove reais e quatro centavos), fl. 34,
fazendo constar como local de descargas e/ou retiradas de mercadorias o
T.E.A.G. - TERMINAL DE EXPORTAÇÃO DE AÇÚCAR DO GUARUJÁ
LTDA - Que se encontrava com sua situação irregular no cadastro de
contribuintes - NÃO POSSUINDO INSCRIÇÃO ESTADUAL, fls. 303 a
305, em flagrante desobediência ao art. 440-A, III, do RICMS/00 que
determina a IDENTIFICAÇÃO do recinto alfandegado, esclarecendo que
identificação (DADOS IDENTIFICADORES) é o que ensina o artigo 439,
IV, 'b' , do RICMS/00 'nome do titular, endereço e número de inscrição
estadual e no CNPJ' .
INFRINGÊNCIA: Art. 19, inc. XVI e arts. 28 e arts. 59, § 1o, item 4 e art.
127, inc. II, alínea 'i' e art. 439, inc. IV, alínea 'b' e art. 440-A inc. III,
do RICMS (Dec. 45.490/00).
CAPITUALAÇÃO DA MULTA: Art. 527, inc. IV, alínea 'h', c/c § 10o, do
RICMS/00 (Dec. 45490/00).
II - INFRAÇÕES RELATIVAS A LIVROS
FISCAIS E REGISTROS MAGNÉTICOS:
2. Não arrolou corretamente, só secamente, no
Livro de Inventário referente ao exercício 2010 fls. 95 a 198 produtos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Açúcar e Álcool, pertencentes ao estabelecimento, mas em poder de
terceiros, com os respectivos valores dos estoques, relacionados na
planilha fl. 100.
INFRINGÊNCIA: Arts. 221, § 7o e art. 225, do RICMS (Dec. 45.490/00).
CAPITULAÇÃO DA MULTA: Art. 527, inc. V, alínea 'g' c/c 10o, do
RICMS/00 (Dec. 45490/00).
III
-
INFRAÇÕES
RELATIVAS
A
DOCUMENTOS FISCAIS E IMPRESSOS FISCAIS:
3. Deixou de emitir, no exercício 2010, Notas
Fiscais de Remessa para formação de lote para exportação, para depósito
fechado de Araras/SP e de retorno simbólico de mercadorias que foram
anteriormente remetidas a recinto alfandegado para formação de lote e
posterior exportação e, também, retorno de Araras/SP, no valor de R$
9.987.545,44 (nove milhões, novecentos e oitenta e sete mil, quinhentos e
quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), conforme detalhado
no demonstrativo de fl. 301 elaborado com base em arquivo magnético
entregue pelo contribuinte.
'OPERAÇÕES NÃO TRIBUTADAS'.
INFRINGÊNCIA: Art. 125, inc. I e art. 125, inc. IV e art. 440-A art. 440-
B do RICMS (Dec. 45.490/00).
CAPITULAÇÃO DA MULTA: Art. 527, inc. IV, alínea 'a' c/c §§ 2o e 10o,
do RICMS/00 (Dec. 45490/00)” (fls. 79/80).
Inicialmente, deve ser ressaltado que a legislação
Estadual ao instituir e regulamentar o ICMS no Estado de São Paulo,
estabeleceu as regras para o cumprimento da obrigação principal, como
também das obrigações acessórias, as quais, em caso de descumprimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sujeitam o infrator às penalidades previstas.
Com efeito, o ICMS é imposto estadual que o
contribuinte lança nos livros fiscais e sujeita-se a homologação por parte da
Administração Fazendária, a qual estabelece regras para o
desenvolvimento da referida atividade possibilitando, a qualquer tempo, a
fiscalização dos atos praticados.
E, como é cediço, os atos administrativos
revestem-se de presunção de legitimidade, conforme ensina HELY LOPES
MEIRELLES em sua obra Direito Administrativo Brasileiro, 26a Edição, p.
150:
“...os atos administrativos, qualquer que seja sua
categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade,
independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção
decorre do princípio da legalidade da Administração, que, nos Estados de
Direito, informa toda a atuação governamental. Além disso, a presunção
de legitimidade dos atos administrativos responde a exigências de
celeridade, segurança das atividades do Poder Público, que não poderiam
ficar na dependência da solução de impugnação dos administrados,
quanto à legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução...”
Assim, cabe ao particular demonstrar eventual
vício de legalidade ou validade. Desta maneira, para infirmar a presunção
de legitimidade dos atos administrativos, não basta a mera alegação, sendo
imprescindível que ela venha acompanhada de prova consistente.
E os elementos de convicção acostados ao feito,
notadamente o laudo pericial de fls. 2.110/2.129 demonstram que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargante se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório.
No que toca à primeira infração “emissão de
documentos fiscais com destino a estabelecimento irregular”, constata-se a
inexistência de prática em desconformidade com as normas legais
aplicáveis.
As mercadorias comercializadas pela parte foram
descarregadas no TAEG Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá,
o qual era isento de inscrição estadual, motivo pelo qual não há que se falar
em “estabelecimento irregular”.
Ora, o terminal foi instado a inscrever-se no
cadastro de contribuintes por parte do Fisco apenas em 16/12/10 (fl. 379).
Por outro lado, os produtos da autora, destinados
à exportação, foram transferidos ao TAEG anteriormente, em 19/02/10 e
21/07/10. Nestas datas, portanto, não havia qualquer contrariedade à
legislação quanto ao estabelecimento destinatário.
A postulante fez constar tais informações na nota
fiscal, como afiançado no laudo pericial:
“Verificando-se as planilhas de fls. 93/110 onde
estão relacionadas as notas fiscais, com os documentos físicos
disponibilizados pela embargante, bem como as notas fiscais juntadas aos
autos no Doc. 6 de fls. 760/1.798 dos autos, informo que no campo
Informações Complementares está destacado que as mercadorias seriam
descarregadas no TEAG Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá
Ltda., CNPJ n. 04.721.589/0001-78, da seguinte forma: 'LOCAL DE
DESCARGA TEAG TERMINAL DE EXPORTAÇÃO DO GUARUJÁ LTDA
AV. BENTO PEDRO DA COSTA 65, BLOCO 01 CONCEIÇÃOZINHA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GUARUJÁ/SP CNJ 04721589000178 IE ISENTO DT52436'.
(...)
Conforme verifica-se no Documento 06 dos autos
à fls. 760/1.798, e também os documentos físicos disponibilizados pela
embargante, informo que foi consignado a isenção da inscrição estadual
do TEAG Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá Ltda., sendo
informado no campo ' informações complementares' referida isenção:
“IE ISENTO DT52436” (fls. 2.110/2.113 destaquei).
Vê-se, pois, que a transgressão imputada pelo
Fisco em verdade não foi praticada, não merecendo subsistir a penalidade
aplicada com base nesta circunstância.
De outra parte, no tangente à segunda infração
'Deixar de escriturar corretamente mercadorias em poder de terceiros', o
laudo apontou a inocorrência de tal equívoco, verbis:
“Em documento apresentado a esse perito
intitulado Livro Registro de Inventário RI Modelo P7 Livro 4, fls.
984/1.065, e pela análise dos documentos de fls. 173/276 dos autos que foi
entregue à fiscalização sob o título de Registro de Inventário, ali foram
apontados os itens pertencentes à Biosev, que se encontravam em poder
de terceiros, conforme pode observar no anexo I extraído do Livro de
Registro de Inventário RI modelo P7 livro 4 fls. 984/276 dos autos que
foi entregue a fiscalização sob o título de Registro de Inventário.
O valor informado como total dos itens
pertencentes ao estabelecimento e que se encontravam em poder de
terceiros conforme anexo I é de R$ 2.131.941,43 e está descrito como
segue: 'Álcool Hidratado não desnaturado 5.721 litros, R$ 10.149,24,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
açúcar cristal cor 150 Sacas 2.794.450hg R$ 1.259.102,48, açúcar VHP
Granel 1.265.704 kg R$ 860.691,47 e álcool etílico anidro não
desnaturado 1.629 litros R$ 1.727,90.'
(...)
Quando a embargante foi solicitada a informar
no curso do procedimento da fiscalização o fez conforme anexos II, III e
IV. (...)
O Livro Registro de inventário deve ser
escriturado de acordo com o artigo 221 do RICMS SP Decreto estadual n.
45.490/00, e da leitura atenta do mesmo, não há exigência da
individualização de cada estabelecimento que estivesse com produtos de
propriedade da embargante.
(...)
Pelas informações prestadas pela embargante e
com base nas respostas aos quesitos de ns. VI, VII, VIII e IX posso
afirmar que não se descumpriu os arts. 221, § 7o e 225.
Obs. Pela leitura atenta dos autos, mais
precisamente as fls. 173/178 as informações solicitadas no documento de
fls. 173 foram entregues em 30/03/2011, fls. 178.”
Estando
documentalmente
comprovada
a
escrituração escorreita, com a descrição completa e minuciosa das
mercadorias em poder de terceiros, a penalidade aplicada não pode
permanecer.
Por fim, no pertinente à terceira infração “Deixar
de emitir, no exercício de 2010 notais Fiscais de Remessa para formação
de lote para depósito fechado de Araras e de retorno simbólico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mercadorias” constata-se a existência de falhas na atividade fiscalizatória,
comprometendo a validade do auto de infração.
O sr. expert constatou as seguintes incorreções:
“Pela análise dos documentos dos autos o que se
percebe é que a diferença apontada pelo Sr. Fiscal de 2.508.325 (dois
milhões, quinhentos e oito mil, trezentos e vinte e cinco) quilos como
açúcar cristal sem remessa de emissão, ocorreu a soma de quantidade de
sacas com quantidade de quilos.
(...)
As informações constantes do quadro acima
montado pelo Sr. Fiscal merecem correção, na medida em que foram
consignadas as quantidades em relação às sacas de 50 quilos, para a
quantidade de 942.396 (novecentos e quarenta e dois mil trezentos e
noventa e seis) sacas e 865.171 (oitocentos e sessenta e cinco mil cento e
sessenta e uma) sacas e não à pesagem em quilos (...)
Na movimentação apresentada pelos prepostos
da ré, não foram consideradas as Notas Fiscais de ns. 20337, 20339 e
20340.” (fls. 2.122/2.123).
A singela leitura do laudo pericial demonstra,
com clareza solar, não terem sido praticadas as infrações imputadas, não
merecendo subsistir o auto de infração impugnado nesta sede.
Neste sentido, são as considerações exaradas pela
magistrada sentenciante, veja:
“Argumenta o fisco o descumprimento do artigo
439, VI, "b" do RICMS/00, que determina a identificação do recinto
alfandegário com a inscrição estadual do referido estabelecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No entanto, conforme consta da documentação
carreada (notas fiscais às fls. 760/1798), há expressa menção de isenção
da inscrição estadual do TEAG - Terminal de Exportação de Açúcar do
Guarujá - IE Isento DT52436. Posteriormente, o TEAG recebeu a
inscrição estadual 335.127.598.119, a contar de 16/12/2010.
Diante disso, presume-se a isenção da inscrição
estadual até a referida data- 16/12/2010, quando foi regularizada a
situação cadastral do TEAG, não podendo a parte embargante ser
penalizada por não ter constado a referida inscrição estadual
(19/02/2010 a 21/07/2010) quando ela fora exigida pelo fisco apenas
posteriormente (16/12/2010), mostrando-se evidente sua boa-fé.
(...)
Segundo a parte embargada, a embargante teria
deixado de arrolar corretamente, referente ao exercício de 2010,
mercadorias pertencentes ao estabelecimento, mas que estariam em poder
de terceiros, com os respectivos valores dos estoques, infringindo os
artigos 221, §7o e artigo 225 do RICMS
No que pertine a essa autuação, o perito
informou ter sido entregue à fiscalização as mercadorias que estavam em
poder de terceiros, sob o título de registro de inventário (fls. 2115). Ainda
nesse tocante, a perícia elucidou a desnecessidade da individualização de
cada estabelecimento que estivesse com os produtos de propriedade de
parte embargante (fls. 2116).
(...)
Enfim, também com relação a essa autuação, o
perito esclareceu que todas as movimentações apresentadas pela
embargante estão documentadas com a emissão das respectivas notas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fiscais. O perito discorreu sobre todas as movimentações das mercadorias
e dos ajustes contábeis correspondentes às perdas, salientando que só a
partir de 01 de janeiro de 2016 passou a existir a obrigatoriedade da
aplicação do disposto no artigo 125, VI, 'a' do RICMS/2000 para o caso
de perdas consideradas perecimento (fls. 2128).
Diante disso, o trabalho pericial concluiu não ter
ocorrido a movimentação desacobertada da emissão de documentos
fiscais.” (fls. 2.187/2.188 destaquei).
Assim, comprovada a correção e regularidade
quanto à emissão das notas fiscais relativas às operações realizadas, bem
como a adequada escrituração das mercadorias comercializadas pela
embargante, tem-se por incabível a autuação lavrada pelo Fisco, nos
termos acima delineados.
Logo, deve permanecer inalterado o decisum
singular quanto ao ponto, que bem atentou para os postulados
constitucionais e legais acima citados, aplicando-os de maneira correta.
Já no concernente aos honorários advocatícios
fixados em primeiro grau, tenho que o apelo comporta acolhimento.
Possível a aplicação do § 8o do art. 85 do NCPC.
Na hipótese, a incidência de 5% sobre o valor da
causa atualizado (R$ 8.158.547,88 em 16/08/2016) resultaria em valor
absolutamente exorbitante, com enriquecimento sem causa dos patronos da
apelada e gravame excessivo aos cofres públicos.
Até porque a causa não girou em torno de matéria
complexa o suficiente para justificar a vultosa quantia arbitrada, tratando
de questão já consolidada neste Tribunal.
Assim, por simetria, apesar da apreciação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equitativa ter sido prevista somente para os casos em que o proveito
econômico for inestimável ou irrisório e ainda quando o valor da causa for
muito baixo, entendo que a norma comporta interpretação extensiva,
viabilizando-se sua aplicação também como forma de preservação da
razoabilidade.
É, aliás, como tem entendido esta C. 6a Câmara
em casos análogos:
“HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

EXECUÇÃO FISCAL Exceção de pré-executividade ICMS Autos
arquivados há mais de 14 anos Prescrição intercorrente Exequente
que não deu o andamento ao processo Extinção decretada, nos termos
do artigo 487, II, do CPC Insurgência contra a fixação de honorários
advocatícios
Alegação de concordância com o reconhecimento da
prescrição
Irrelevância
Princípio da causalidade
Fixação por
equidade
Recurso provido” (Ap. 0009527-47.1997.8.26.0077, Rel.
Des. Reinaldo Miluzzi j. de 18.06.2018).
“[...] 2. Honorários advocatícios que devem
observar, no seu arbitramento a equidade e moderação na forma prevista
no § 8 do art. 85 do novo CPC a fim de se evitar o arbitramento de valor
exorbitante em detrimento do erário, mormente em se considerando a
baixa complexidade da demanda e suas peculiaridades Precedentes da
Corte e do C. STJ Honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00.
Sentença reformada em parte Recurso da FESP provido em parte para
reduzir os honorários advocatícios, mantida no mais a r. Sentença
recorrida [...]” (Ap. no 1040762-23.2016.8.26.0053, Rel. Des. SIDNEY
ROMANO DOS REIS, j. de 18.12.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Pretensão de
minoração Possibilidade Inteligência do artigo 85, § 2o, do nCPC
Princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da equidade -
Ademais, a sucumbente é a Fazenda Pública Interpretação extensiva do §
8o, do art. 85, do nCPC - Vedação ao enriquecimento sem causa -
Sentença de procedência mantida Recurso oficial e voluntário da Fazenda
Estadual providos parcialmente, para fins apenas de se minorar o
quantum
dos
honorários
advocatícios.”
(ED
no
1005015-51.2015.8.26.0019/50001, Rela. Desa. SILVIA MEIRELLES, j.
de 18.06.2018).
Assim, observando os critérios do §2o e §8o do
art. 85 do NCPC, reduzo os honorários advocatícios, arbitrando-os, por
equidade, em R$ 100.000,00 (cem mil reais), quantia apta a remunerar
condignamente o profissional atuante.
Por fim, já é entendimento pacífico não estar
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal
para fins de prequestionamento. Nessa esteira, ficam consideradas
prequestionadas todas as matérias e disposições legais discutidas pelas
partes.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao recurso.
LEME DE CAMPOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35.569
Apelação Cível no 1003879-58.2016.8.26.0318
Comarca: Leme
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Biosev S/A
MMa. Magistrada a quo: Ana Carolina Aleixo Cascaldi Marcelino Gomes
Cunha
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
Apelação Cível
Tributário e Processo Civil
Embargos à
execução fiscal Discussão acerca da legitimidade do auto de
infração
decorrente
do
descumprimento
de
obrigações
acessórias Sentença de procedência Recurso da Fazenda do
Estado Provimento apenas quanto ao pedido subsidiário de
readequação dos ônus sucumbenciais.
Data máxima vênia o entendimento esposado pelo Eminente
Des. Relator, dele ouso divergir apenas no tocante à
mensuração da verba honorária a cargo da Fazenda-
sucumbente. De fato, fazia-se prudente seu arbitramento por
equidade e não em percentual tal qual fixado pela MM. Juíza
Sentenciante, entretanto, considero o valor de R$ 100.000,00
mais ponderável e consentâneo às peculiaridades do caso
(natureza e importância da causa, tempo despendido pelo
advogado, etc.).
Sentença reformada em parte - Recurso da Fazenda provido
em parte.
1. De início, adota-se o relatório lançado nos autos:
“Cuida-se de embargos à execução fiscal opostos
por BIOSEV S/A em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
objetivando a anulação do Auto de Infração e Imposição de Multa no
3.152.994-0, ao fundamento de não ter incorrido no descumprimento das
obrigações acessórias imputadas pela autoridade Fazendária.
A r. sentença de fls. 2.186/2.189, cujo relatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ora se adota, foi proferida nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTES os embargos à execução para declarar a inexigibilidade das
multas aplicadas constantes da CDA 1.202.661.035 e da execução em
apenso, bem como extingui-la, nos do art. 485, VI, c.c. art. 803, I, todos do
Código de Processo Civil, também extinguindo os presentes embargos com
fundamento no art. 487, incisos I do Código.
Sucumbente,
arcará
o
embargado
com
o
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em
5% do valor atualizado da execução embargada, nos termos do art. 85, §3o,
do CPC.”
Recorre a FESP (fls. 2.199/2.255), postulando a
reforma do julgado. Reitera sua linha de argumentação sustentando, em
síntese, a legalidade da autuação em vista do cometimento das infrações.
Ressalta ainda a higidez da multa aplicada, inexistindo
desproporcionalidade. Por fim, pretende a redução dos honorários
advocatícios fixados na r. sentença.
Contrarrazões
às
fls.
2.273/2.310,
pela
manutenção do r. decisum monocrático e improvimento do apelo.
É o relatório.”
2. De fato, comportava apenas pequena
reforma a r. Sentença recorrida.
Sigo a orientação do eminente Relator
Sorteado no que toca à solução dada ao caso (manutenção da
procedência, com anulação do auto de infração/inexigibilidade das
multas).
No entanto, ouso divergir do e. Relator no
tocante à mensuração da redução da verba honorária. Fazia-se
realmente prudente seu arbitramento por equidade e não por
percentual tal qual feito pela MM. Juíza Sentenciante, entretanto,
considero o valor de R$ 30.000,00 arbitrado pelo e. Des. Relator
insuficiente a remunerar adequadamente os patronos da embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A meu ver, o valor de R$ 100.000,00 seria
mais consentâneo às peculiaridades do caso (natureza e importância da
causa, tempo despendido pelo advogado, etc.), refletindo a ponderação e
proporcionalidade que se requer em tal fixação.
O valor da causa ultrapassa R$ 8.000.000,00.
Não obstante, sabido que tal parâmetro não
pode ser tomado sozinho para a fixação dos honorários, vejo que valor
menor do que R$ 100.000,00 aviltaria o trabalho do Advogado, função
essencial à Justiça. O feito executivo tramita há mais de 4 (quatro)
anos, tem longa explanação de teses defensivas a desconstituir o crédito
executado e, ainda, houve produção de prova pericial.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo do Estado de São Paulo para o único fim de
reduzir a verba honorária fixada pela r. sentença, arbitrando-a por
equidade, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Sidney Romano dos Reis
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
DECIO LEME DE CAMPOS JUNIOR
12FA0BCE
16
18
Declarações de
Votos
SIDNEY ROMANO DOS REIS
12FE1BCB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003879-58.2016.8.26.0318 e o código de confirmação da tabela acima.